Tribunal: TJBA
Processo: 8128631-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128631-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCAS FARIAS XAVIER Advogado(s): ALEXANDRE JUN FUKUSHIMA APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s):MARCIO PEREZ DE REZENDE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, DA TARIFA DE CADASTRO E DA TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação visando à revisão de cláusulas contratuais em contrato de empréstimo pessoal com garantia fiduciária de veículo, firmado em 31/03/2022, com prazo de 60 meses. O autor alega cobrança abusiva de juros remuneratórios, tarifa de cadastro e taxa de registro de contrato, pleiteando o reconhecimento da abusividade e repetição dos valores eventualmente pagos em excesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato superam a taxa média de mercado e configuram abusividade; (ii) apurar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; e (iii) avaliar se é lícita a cobrança da taxa de registro do contrato perante o Detran. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios contratada (3,54% a.m. e 51,81% a.a.) encontra-se abaixo da média de mercado para a modalidade contratada à época da celebração do contrato (5,40% a.m. e 87,95% a.a.), inexistindo, portanto, abusividade. A diferença apontada pelo autor entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada (3,72% a.m.) não restou demonstrada de forma idônea, tendo sido fundamentada em laudo que utiliza parâmetro diverso do contrato firmado nos autos. A cobrança da tarifa de cadastro é válida, desde que prevista expressamente e cobrada no início da relação contratual, conforme autorizam a Circular Bacen nº 3.371/2007 e a Súmula 566 do STJ, o que se verificou no caso concreto. A taxa de registro de contrato perante o Detran também é lícita, desde que prevista no contrato e haja a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, não havendo nos autos indício de que a cobrança foi indevida. Ausente a configuração de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há que se falar em repetição do indébito nem em reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 51, §1º; CPC, arts. 85, § 11º; Decreto nº 22.626/33; CC/2002, arts. 591 e 406. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.255.573/RS e REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.10.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8128631-65.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS FARIAS XAVIER e como apelada CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR